Tribunal: TJPA
Processo: 0887088-12.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0887088-12.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0887088-12.2024.8.14.0301

ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

IMPETRANTE:
3Z MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE LTDA.

ADVOGADOS:
DIEGO MARTIGNONI – OAB/RS 65.244;
FÁBIO SEADI LIPP – OAB/RS 66.550;
JOÃO PEDRO DA ROCHA PACHECO – OAB/RS 78.451

IMPETRADO:
ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
INSPETOR FAZENDÁRIO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO E COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SEFA/PA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. SÚMULA 323 DO STF. LIBERAÇÃO DE CARGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por 3Z Movimentação Inteligente Ltda. contra ato de autoridade fazendária estadual que apreendeu cargas sob alegação de irregularidade documental e condicionou sua liberação ao pagamento de tributos, tendo a sentença concedido a segurança para determinar a liberação dos bens e afastar a exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a apreensão de mercadorias como meio indireto e coercitivo para exigir o pagamento de tributos supostamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos viola o entendimento consolidado na Súmula 323 do STF, que veda tal prática.

4.

A Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança do crédito tributário, especialmente a constituição definitiva e a execução fiscal, sendo ilegítima a utilização de medidas coercitivas indiretas.

5.

A retenção de bens com finalidade arrecadatória afronta o devido processo legal substantivo e o direito ao livre exercício da atividade econômica.

6.

A medida administrativa revela desvio de finalidade e desproporcionalidade ao restringir direitos do contribuinte sem respaldo legal idôneo.

7.

A ausência de demonstração de operação mercantil tributável e a inconsistência na atuação fiscal reforçam a ilegalidade da apreensão.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará confirma a impossibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, reconhecendo o direito líquido e certo à liberação dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de mercadorias para compelir o pagamento de tributos é vedada, nos termos da Súmula 323 do STF. 2. O Estado deve utilizar os meios legais próprios de cobrança tributária, sendo ilegítimas medidas coercitivas indiretas. 3. A retenção de bens do contribuinte sem fundamento legal viola o devido processo legal e a liberdade de exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 170; CPC, art. 496, I; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323; TJPA, Remessa Necessária nº 2017.04826030-44, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.11.2017; TJPA, AI nº 2017.02099996-76, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA em remessa necessária
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária encaminhada a este Egrégio Tribunal de Justiça em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por 3Z Movimentação Inteligente Ltda., concedeu a ordem para determinar a liberação de cargas apreendidas pela fiscalização estadual, afastando a exigência de pagamento de tributos como condição para a restituição dos bens. Conforme consta da petição inicial (Id. 33569000), a impetrante sustenta que teve duas cargas retidas no Posto Fiscal UECMT Marabá sob alegação de irregularidade documental, sendo condicionada sua liberação ao pagamento de guias fiscais, o que reputa ilegal à luz da Súmula 323 do STF.

Narra a impetrante que atua no ramo de prestação de serviços de movimentação de cargas e que os bens apreendidos consistem em partes de guindaste pertencente ao seu ativo imobilizado, destinados à execução de contrato firmado com a empresa MIP Engenharia Ltda., sendo inviável a continuidade da atividade sem a liberação dos equipamentos. Aduz que a retenção das mercadorias caracteriza meio coercitivo para cobrança de tributos, prática vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente diante da existência de meios próprios de cobrança pelo ente fazendário, conforme jurisprudência consolidada.

O Juízo de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a liberação das cargas apreendidas e impedir novas retenções pelo mesmo fundamento, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo. O Ministério Público, instado a se manifestar nesta instância, opinou pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos afronta entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal e viola direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil (BRASIL, Lei nº 13.105/2015), por se tratar de sentença concessiva de segurança proferida contra a Fazenda Pública.

Não há preliminares a serem apreciadas, passando-se diretamente ao exame do mérito da controvérsia, que se cinge à legalidade da apreensão de mercadorias como meio indireto de cobrança de tributos supostamente devidos no trânsito interestadual de bens pertencentes ao ativo imobilizado da impetrante.

No mérito, a controvérsia deve ser resolvida à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 323, segundo a qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Tal enunciado sumular possui plena aplicabilidade ao caso concreto, na medida em que a retenção das cargas da impetrante, conforme demonstrado nos autos, foi condicionada ao pagamento de documentos de arrecadação estadual, evidenciando nítido caráter coercitivo e desvio de finalidade do ato administrativo praticado pela autoridade fazendária.

Com efeito, a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de seus créditos tributários, notadamente por meio da constituição definitiva do crédito e posterior execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980, não sendo legítima a utilização de medidas restritivas que impliquem constrição indireta de direitos fundamentais do contribuinte.

A apreensão de mercadorias, nesse contexto, configura violação ao devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e ao direito de livre exercício da atividade econômica (art. 170 da CF/88), além de afrontar o princípio da proporcionalidade.

No caso concreto, restou demonstrado que as mercadorias apreendidas integram o ativo imobilizado da empresa impetrante e destinam-se à execução de contrato de prestação de serviços regularmente firmado, não havendo indícios de operação mercantil apta a justificar a exigência tributária imediata nos moldes pretendidos pela fiscalização.

Ademais, a própria narrativa dos autos evidencia que outras cargas idênticas transitaram sem qualquer óbice, o que reforça a inconsistência da atuação estatal e a ausência de razoabilidade na retenção impugnada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive citada na inicial, é firme no sentido de vedar a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, reconhecendo a existência de direito líquido e certo à liberação dos bens quando ausente fundamento legal idôneo para a retenção. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1- A Súmula 323, do STF dispõe: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos; 2- Presentes os requisitos para concessão da segurança, tendo em vista que a liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 3- Sentença mantida em todos os seus termos. (2017.04826030-44, 183.544, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2. Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3. Recurso conhecido e provido. (2017.02099996-76, 175.372, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2. Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3 ? Recurso conhecido e provido. (2017.02101922-21, 175.388, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24).

Nesse contexto, não há reparo a ser feito na sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual observou corretamente o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante ao conceder a segurança pleiteada. O parecer ministerial, ao opinar pela manutenção da decisão, alinha-se integralmente com a solução jurídica adequada ao caso, razão pela qual deve ser acolhido como reforço argumentativo da presente fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da remessa necessária e, no mérito, voto no sentido de
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas e afastar a exigência de pagamento de tributos como condição para sua restituição, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026